Tribunal: TJPA
Processo: 0004264-68.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004264-68.2007.8.14.0028

APELANTE: BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, em demanda de embargos à execução fundada em contrato bancário. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral, bem como requerem a nulidade do julgamento colegiado e, subsidiariamente, a apreciação de teses relativas à validade da fiança e aos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento virtual de agravo interno configura cerceamento de defesa e nulidade do acórdão; (ii) estabelecer se, reconhecido o vício processual, subsiste interesse no exame das demais alegações integrativas relativas ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando o órgão julgador deixa de apreciar requerimento processual relevante formulado pela parte.

4.

A parte recorrente formulou pedido expresso, tempestivo e inequívoco de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral, sem que houvesse apreciação prévia do requerimento.

5.

O art. 937, VI, do CPC assegura sustentação oral no julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinga o processo ou julgue o mérito do recurso, hipótese verificada no caso concreto.

6.

A supressão ou restrição indevida do direito à sustentação oral viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, constituindo vício insanável apto a macular de nulidade o julgamento colegiado.

7.

Reconhecida a nulidade do acórdão por vício procedimental, resta prejudicada a análise das demais alegações referentes ao mérito anteriormente apreciado, pois o ato decisório é integralmente desconstituído.

8.

Em hipóteses excepcionais, os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção do vício impõe a invalidação da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento virtual de agravo interno contra decisão monocrática de mérito configura cerceamento de defesa e nulidade do acórdão. 2. O direito à sustentação oral, quando previsto no art. 937 do CPC, integra as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Reconhecida a nulidade do julgamento por vício processual, ficam prejudicadas as demais insurgências relativas ao mérito da decisão anulada. 4. Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando necessários à desconstituição de julgado eivado de nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 937, VI, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0089885-77.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.07.2025; TJSP, AI nº 2265290-70.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 23.10.2025; TJMG, ED nº 0733847-41.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 12.09.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHE-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
11
de

maio l de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
., opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33265423), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32202780, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. FIANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA e ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual impugnava sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados contra o BANCO DO BRASIL S.A. Sustentam os agravantes a ilegitimidade passiva da segunda agravante, a abusividade dos encargos contratuais, a nulidade da fiança e a necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a agravante ISABEL CRISTINA possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução como fiadora; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se é válida a cobrança de capitalização mensal de juros e comissão de permanência; (iv) analisar a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios e da multa contratual de 10%; (v) examinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A escritura pública que embasa a execução contém cláusula expressa e declaração da Tabeliã atestando a presença da agravante ISABEL CRISTINA, configurando título dotado de fé pública e legitimando sua inclusão como fiadora no polo passivo, nos termos do art. 215 do CC.

2.

A presunção de veracidade do instrumento público somente pode ser elidida por prova robusta de falsidade ou vício, o que não foi demonstrado. A alegação de inexistência de poderes específicos na procuração é inócua, diante da presença pessoal da agravante no ato notarial.

3.

A capitalização mensal de juros, expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, é válida conforme a Súmula 539 do STJ, sendo desnecessária autorização legal específica para sua incidência.

4.

A comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária, conforme a Súmula 472 do STJ. A parte agravante não demonstrou tecnicamente a ocorrência da cumulação indevida, ônus que lhe incumbia.

5.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige prova de abusividade concreta ou desvantagem excessiva, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. A ausência de prova técnica inviabiliza a descaracterização da mora.

6.

A multa contratual de 10% não afronta o CDC, por não haver comprovação da condição de consumidor da parte agravante. Ademais, é admitida a cláusula penal nesse percentual em contratos bancários, desde que não cumulada com outros encargos, o que não restou provado.

7.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, diante da ausência de impugnação específica à planilha apresentada e da discricionariedade conferida ao magistrado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.

8.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa observam os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade da causa e à total improcedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença pessoal da fiadora em escritura pública com cláusula de anuência expressa legitima sua inclusão no polo passivo da execução, sendo inaplicável a exigência de poderes específicos por procuração.

2.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após 31/03/2000.

3.

A comissão de permanência pode ser exigida, desde que não cumulada com demais encargos moratórios, sendo ônus do devedor comprovar eventual irregularidade.

4.

A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se prova concreta de desequilíbrio contratual.

5.

A fixação de multa contratual em 10% é válida na ausência de relação de consumo e quando não cumulada com outros encargos.

6.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a parte não demonstra sua imprescindibilidade.

7.

A fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa é legítima diante da improcedência total da demanda e da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 215; 370, parágrafo único; 784, III; 917, §§3º e 4º; CC, arts. 818, 819; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 381, 472 e 539; STJ, AgInt no AREsp 1617184/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1288552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.11.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (recursos repetitivos); TJSP, ApCív 1026412-91.2022.8.26.0482, Rel. Des. Achile Alesina, j. 21.11.2023; TJPA, ApCív 08121932720178140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de
omissões relevantes no julgado
, a ensejar a integração do acórdão.

Alegam, inicialmente, nulidade do julgamento virtual do agravo interno, aduzindo que o feito havia sido retirado de pauta anteriormente para fins de sustentação oral, tendo sido posteriormente reincluído em sessão virtual sem prévia intimação pessoal do patrono, ocorrendo apenas publicação no Diário da Justiça Eletrônico e ciência registrada no próprio dia do julgamento. Defendem que tal circunstância teria acarretado
cerceamento de defesa
, pois, tratando-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de mérito em apelação, haveria direito à sustentação oral perante o colegiado, nos termos dos arts. 290 e 291 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Requerem, por isso, o reconhecimento da nulidade da sessão virtual e, por consequência, do acórdão embargado.

No mérito integrativo, afirmam omissão quanto à tese relativa à
invalidade da fiança prestada por procurador sem poderes específicos
, asseverando que a procuração juntada aos autos não continha autorização expressa para prestar fiança, circunstância que tornaria inválida a garantia supostamente assumida por ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA.

Aduzem que a simples menção à presença da embargante no cartório não supre a necessidade de assinatura pessoal ou de mandato com poderes especiais, especialmente porque a escritura pública não contém sua assinatura direta. Defendem que a presunção de veracidade do ato notarial é relativa e que o acórdão deixou de enfrentar a ausência de poderes do mandatário e a consequente ilegitimidade passiva da fiadora.

Afirmam, ainda, omissão quanto à cláusula contratual de renovação automática da avença, sustentando que, prorrogado o contrato após o vencimento original, a garantia fidejussória teria se extinguido em relação à embargante, por ausência de anuência expressa às renovações subsequentes.

Prosseguem alegando omissão no tocante à
comissão de permanência
, ao argumento de que o acórdão reconheceu incumbir à parte devedora comprovar eventual cumulação indevida com outros encargos, embora a demanda tenha sido julgada antecipadamente sem produção da prova pericial requerida. Sustentam que, se o ônus probatório lhes era atribuído, o indeferimento da perícia caracterizaria cerceamento de defesa, matéria cognoscível inclusive de ofício.

Defendem, ainda, que o acórdão deixou de analisar de forma específica a tese de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, reiterando pedido de reexame da matéria contratual e dos encargos exigidos pelo exequente.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, declarada a nulidade do julgamento virtual ou, sucessivamente, reformado o acórdão quanto à legitimidade passiva da fiadora e à exigibilidade dos encargos contratuais questionados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de omissão do acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta virtual e à ausência de apreciação do requerimento de
sustentação oral
formulado tempestivamente pela parte embargante no julgamento do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou integralmente o mérito da apelação.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a parte recorrente apresentou pedido expresso, tempestivo e inequívoco de retirada do feito da sessão virtual, objetivando o exercício da sustentação oral em sessão síncrona ou presencial.

Todavia, não obstante a formulação regular do pleito, o recurso foi submetido a julgamento colegiado na data designada, sem apreciação prévia do requerimento e sem que fosse oportunizado à parte o exercício da prerrogativa processual invocada.

No caso em comento, verifica-se que a pauta de julgamento do Agravo Interno foi publicada em 19/11/2025 (id. 29901143), designando a 33ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual para o dia 22-09-2025, às 14:00.

Em 5/09/2025, a empresa embargante protocolou petição (id. 29983448), requerendo expressamente a retirada do feito de pauta para a realização de sustentação oral, nos termos do art. 140, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

O pedido foi formulado de maneira tempestiva e inequívoca. Contudo, o julgamento colegiado ocorreu na data designada, sem qualquer manifestação sobre o pleito e sem que fosse oportunizada à parte a sustentação oral pretendida.

No caso em comento, cinge-se controvérsia à verificação de contradição interna no acórdão embargado, especificamente entre a fundamentação, que afastou o caráter protelatório do recurso, e o dispositivo, que aplicou a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

O direito à sustentação oral é uma prerrogativa essencial do exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente em recursos que analisam o mérito da causa. O art. 937, VI, do CPC, assegura tal direito no julgamento de agravo interno interposto contra decisão de relator que extinga, total ou parcialmente, o processo ou julgue o mérito do recurso.

No caso em tela, o Agravo Interno se voltou contra decisão monocrática que, ao julgar as apelações, analisou integralmente o mérito da controvérsia.

Sendo assim, a inobservância deste direito processual constitui vício insanável, que macula de nulidade o julgamento realizado. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido, salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados, o que não é o caso. 2.
Impõe-se portanto a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática anterior. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral formulado nos autos, requerendo a anulação do julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial para garantir o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, tempestivamente formulado pelos embargantes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento colegiado realizado em ambiente virtual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado pelos embargantes, conforme consta na petição de ID. 24593472, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 937, VI, do CPC, que assegura sustentação oral nos agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que julguem o mérito. 4.O Regimento Interno do TJPA, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2023, reforça a possibilidade de sustentação oral em agravo interno quando se tratar de decisão monocrática que julga o mérito do recurso de apelação. 5.A omissão quanto à apreciação do requerimento de sustentação oral configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988. 6.A jurisprudência do próprio TJPA e de outros tribunais estaduais confirma que a ausência de análise do pedido de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento, devendo o feito retornar para nova apreciação com respeito ao direito processual da parte. 7.A omissão verificada preenche os requisitos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão impugnado e determinar a nova inclusão do agravo interno em pauta, com garantia de sustentação oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1.A omissão quanto à análise de requerimento tempestivo de sustentação oral, em julgamento virtual de agravo interno contra decisão monocrática de mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do acórdão. 2.O direito à sustentação oral é garantido tanto pelo art. 937 do CPC quanto pelo Regimento Interno do TJPA, devendo ser respeitado sempre que requerido oportunamente. 3.A nulidade decorrente de cerceamento de defesa exige a reabertura do julgamento com inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, assegurando o exercício pleno do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022, II, e art. 937, VI; Regimento Interno do TJPA, art. 140, § 11, IV (com redação da Emenda Regimental nº 30/2023); Estatuto da OAB, art. 7º, § 2º-B. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024; TJMT, ED Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024; TJBA, ED nº 0500059-15.2019.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 01.12.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00898857720138140301 28548189, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA E FUNDAMENTADA. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. QUESTÃO DE ORDEM. 1. Recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, hipótese que admite sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil. 2. Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte agravante de forma tempestiva e fundamentada, com expresso interesse no exercício da prerrogativa da sustentação oral. 3.
A submissão do feito a julgamento em sessão virtual, a despeito do protesto da parte resulta em inequívoco cerceamento de defesa, maculando o ato de nulidade. Violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
4. Observância da Resolução nº 549/2011 deste E. Tribunal de Justiça. 5. Questão de ordem acolhida para determinar a inclusão em pauta de sessão presencial ou telepresencial.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22652907020258260000 Americana, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 23/10/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NULIDADE. -
Configura cerceamento de defesa a negativa indevida de sustentação oral ao patrono da parte, violando o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF, e pelos arts. 7º e 937, VIII, do CPC;
- No caso, restou demonstrado que o agravo de instrumento apreciado se enquadra nas hipóteses do art. 105, II, a, do Regimento Interno do Tribunal, garantindo o direito à sustentação oral; - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento anterior e determinar a renovação da sessão, assegurando à parte o exercício do direito à sustentação oral.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 07338474120258130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025)

(Grifo nosso)

Dessa forma, o vício apontado não representa mera irregularidade, mas sim uma ofensa direta a garantias constitucionais (art. 5º, LV, da CF/88) e processuais, o que impõe o acolhimento dos embargos para anular o acórdão.

Uma vez reconhecida a nulidade do acórdão por vício de procedimento, fica prejudicada a análise das demais alegações de omissão e contradição relativas ao mérito da decisão (redução da cláusula penal, restituição de adiantamentos e danos morais), pois o ato decisório será inteiramente desconstituído.

Em regra, os embargos de declaração visam apenas aclarar ou integrar a decisão, sem modificá-la. Contudo, em situações excepcionais como a presente, em que a correção do vício (nulidade absoluta) impõe a invalidação do julgado, a concessão de efeitos infringentes (modificativos) é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para
DECLARAR A NULIDADE
do v. Acórdão de id. 32202787, por manifesto cerceamento de defesa.

Por conseguinte, determino a anulação do referido julgamento e de todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo ser reincluído em pauta para novo julgamento do recurso de Agravo Interno, desta vez com a devida observância do direito das partes à sustentação oral, previamente requerido.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/05/2026